Tribunal: TJMT
Processo: 1047382-89.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047382-89.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA TEREZA DE OLIVEIRA CALDAS - CPF: 329.085.201-68 (APELANTE), MARTA LUIZA DE MATOS PALMIERE - CPF: 567.594.101-06 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA. O 2º VOGAL, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, E O 3º VOGAL, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, PROVERAM O RECURSO. A 3ª VOGAL, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA E O 4º VOGAL, DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES, ACOMPANHARAM O RELATOR.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARIA TEREZA DE OLIVEIRA CALDAS
.

APELADO(S):
BANCO PAN S.A.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SEM A CIÊNCIA DA CONSUMIDORA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, reconhecendo vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, converteu-o em empréstimo consignado comum, determinou a restituição simples dos valores pagos a maior e afastou o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança indevida enseja a repetição do indébito em dobro, ante a ausência de engano justificável; e (
ii
) saber se a contratação irregular configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora configurada a irregularidade contratual, a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, diante da inexistência de má-fé da instituição financeira, conforme
entendimento consolidado do STJ.

4. A simples contratação indevida de cartão de crédito, desacompanhada de prova de constrangimento, exposição pública ou outros elementos aptos a caracterizar violação relevante da esfera psíquica da parte, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A repetição do indébito, prevista no art. 42,
p.u
., do CDC, exige prova da má-fé do fornecedor para aplicação da devolução em dobro, sendo insuficiente a simples cobrança indevida.

2. A contratação de cartão de crédito consignado sem ciência da parte autora, desacompanhada de repercussão pública ou prejuízo significativo, configura mero aborrecimento, insuscetível de indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42,
p.u
.; CC, art. 186; CF/1988, art. 5º, inc. XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.316.734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19/05/2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
ível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória nº
1047382-89.2025.8.11.0041
, que tem por objeto a declaração de inexistência de débito, cumulada com pedido de nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais, em razão de alegado vício de consentimento na modalidade contratual
pactuada com o banco apelado. O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fundamento nos artigos 6º, incisos III, IV e V; 39, V; 42, parágrafo único; 46; e 51, IV e §1º, III, todos do Código de Defesa do Consumidor, e nos artigos 421 e 422 do Código Civil, para:

1.
Determinar a revisão da contratação
, com fundamento no artigo 6º, V, do CDC, de modo a adequar o contrato às normas de proteção do consumidor, afastando-se a natureza de cartão de crédito rotativo com RMC;

2.
Requalificar a relação contratual como contrato de mútuo bancário convencional
, com aplicação das taxas médias de mercado para crédito consignado, conforme publicadas pelo Banco Central do Brasil, desde a contratação;

3.
Condenar a parte ré à restituição dos valores cobrados indevidamente, a título de pagamento mínimo de fatura, por meio de repetição simples
, a ser apurada em liquidação de sentença, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ao mês;

4. Condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.
” (grifo nosso).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da inexistência de engano justificável – Necessidade de Devolução em dobro
.

2. Da existência de provas dos danos morais.

3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

4.
Da majoração dos honorários sucumbenciais.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID
312767869
), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade, no mérito, rebate as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MARIA TEREZA DE OLIVEIRA CALDAS.

APELADO(S):
BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória nº 1047382-89.2025.8.11.0041, que tem por objeto a declaração de inexistência de débito, cumulada com pedido de nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais, em razão de alegado vício de consentimento na modalidade contratual pactuada com o banco apelado. O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fundamento nos artigos 6º, incisos III, IV e V; 39, V; 42, parágrafo único; 46; e 51, IV e §1º, III, todos do Código de Defesa do Consumidor, e nos artigos 421 e 422 do Código Civil, para:

1.
Determinar a revisão da contratação
, com fundamento no artigo 6º, V, do CDC, de modo a adequar o contrato às normas de proteção do consumidor, afastando-se a natureza de cartão de crédito rotativo com RMC;

2.
Requalificar a relação contratual como contrato de mútuo bancário convencional
, com aplicação das taxas médias de mercado para crédito consignado, conforme publicadas pelo Banco Central do Brasil, desde a contratação;

3.
Condenar a parte ré à restituição dos valores cobrados indevidamente, a título de pagamento mínimo de fatura, por meio de repetição simples
, a ser apurada em liquidação de sentença, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ao mês;

4. Condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.” (grifo nosso).

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar
suscitada
em sede de contrarrazões pela parte BANCO PAN S.A.

1.1. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade

Rejeito a preliminar, uma vez que as razões recursais abordam, de forma detalhada, todos os pontos fático-jurídicos discutidos na sentença recorrida, não se limitando à mera reprodução da petição inicial ou da contestação.

Ademais, não se configura ausência de dialeticidade quando as razões recursais enfrentam, de modo específico, os fundamentos da sentença, conforme exige o art. 1.010, II, do Código de Processo Civil.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1.

Da inexistência de engano justificável – Necessidade de Devolução em dobro
.

Cuida-se de ação que versa sobre a existência de vício de consentimento na celebração de contrato de cartão de crédito consignado.

Pois bem.

Restou incontroversa, nos autos, a irregularidade no negócio jurídico entabulado, uma vez que, embora especificamente impugnados pelo
requerente, os documentos apresentados pela instituição financeira apelada não lograram comprovar a regularidade do pacto celebrado. Por essa razão, foi julgado parcialmente procedente o pleito inicial.

Assim, restou caracterizada a responsabilidade civil da instituição financeira.

A parte apelante sustenta a necessidade de devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, sob o fundamento de inexistência de engano justificável por parte do banco.

No que se refere à tese recursal relacionada ao pedido de repetição do indébito em dobro, entendo que não assiste razão à parte apelante.

Isso porque, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "o
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
". Contudo, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a devolução em dobro pressupõe, necessariamente, a demonstração da má-fé por parte do fornecedor, não sendo suficiente a mera cobrança indevida para que se aplique tal penalidade.

No caso concreto, verifica-se que a cobrança contestada decorreu de falha administrativa, sem que tenha sido demonstrada conduta dolosa ou temerária por parte da instituição financeira. A ausência de elementos probatórios que evidenciem a má-fé impede o reconhecimento da devolução em dobro, por se tratar de hipótese de engano justificável, nos termos da ressalva expressamente prevista no dispositivo legal.

Nesse sentido, é reiterado o entendimento de que a devolução em dobro não possui caráter automático, sendo necessário que o fornecedor tenha agido com deslealdade ou má-fé, o que não se verifica na hipótese dos autos. Ressalte-se, a propósito, o julgado do Superior Tribunal de Justiça que consagrou esse posicionamento: "
A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples
" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734/RS 2012/0063084-7, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19/05/2017).

Diante dessas considerações, não havendo prova da má-fé da parte apelada, rejeito a tese recursal em referência.

2.2. Da existência de provas dos danos morais.

No que se refere ao presente pleito recursal, entendo que não merece acolhimento a pretensão da parte apelante, uma vez que a mera cobrança indevida, decorrente de modalidade de crédito diversa daquela pretendida pelo consumidor, não é suficiente para ensejar indenização por danos morais.

Sobre o tema, o art. 186 do Código Civil vigente à época dos fatos dispõe:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 -
Publ
. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exarcebada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível nº 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte apelada não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

2.3.
Da majoração dos honorários sucumbenciais.

Com relação a tese recursal que pleiteia a majoração dos honorários advocatícios em desfavor do
banco apelado
, entendo que deve ser rejeitado, eis que, não se visualiza ofensa a razoabilidade ou a proporcionalidade no arbitramento de honorários advocatícios no importe de
1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da
condenação
, tendo em vista, como acima exposto, a natureza da causa e o trabalho realiza pelo advogado, bem como, o tempo exigido para o seu serviço, conforme dispõe o incisos III e IV do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por tais razões, rejeito a presente tese recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Considerando que o pleito inicial foi julgado parcialmente procedente, deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve arbitramento de honorários pelo Juízo de origem em desfavor daparteapelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA TEREZA DE OLIVEIRA CALDAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória nº 1047382-89.2025.8.11.0041.

A demanda originária teve por objeto a declaração de inexistência de débito, cumulada com pedido de nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais, fundamentando-se em alegado vício de consentimento na modalidade contratual pactuada com a instituição financeira apelada.

O juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando: (i) a revisão da contratação, afastando-se a natureza de cartão de crédito rotativo com RMC; (ii) a requalificação da relação contratual como contrato de mútuo bancário convencional, com aplicação das taxas médias de mercado para crédito consignado; (iii) a condenação da parte ré à restituição dos valores cobrados indevidamente, por meio de repetição simples; e (iv) a condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) a necessidade de devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, sob o fundamento de inexistência de engano justificável por parte do banco; (ii) a existência de danos morais indenizáveis decorrentes da cobrança indevida; e (iii) a necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões, preliminarmente suscitando a ausência de dialeticidade do recurso e, no mérito, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

O Eminente Desembargador Relator,
Sebastião de Arruda Almeida
, em douto voto, rejeitou a preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença fustigada.

Peço vênia ao ilustre Relator para divergir quanto à questão atinente à repetição do indébito, pelos fundamentos que passo a expor.

Inicialmente, acompanho o Eminente Relator quanto ao juízo positivo de admissibilidade do recurso, reconhecendo o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal, bem como quanto à rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões.

Com efeito, as razões recursais enfrentaram, de forma específica e fundamentada, os pontos fático-jurídicos discutidos na sentença recorrida, atendendo plenamente ao requisito de dialeticidade exigido pelo art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.

Peço máxima vênia ao ilustre Desembargador Relator para divergir quanto ao fundamento adotado na rejeição da tese recursal relativa à repetição do indébito em dobro.

Embora reconheça a inequívoca irregularidade do negócio jurídico entabulado e a consequente responsabilidade civil da instituição financeira apelada – fatos estes que restaram incontroversos nos autos –, entendo que a questão atinente à modalidade de repetição do indébito (simples ou em dobro) demanda análise mais aprofundada à luz da recente evolução jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

O douto voto condutor, ao rejeitar a pretensão de devolução em dobro, fundamentou-se no entendimento de que tal penalidade pressupõe necessariamente a demonstração da má-fé por parte do fornecedor, não sendo suficiente a mera cobrança indevida. Consignou, ainda, que no caso concreto a cobrança contestada decorreu de falha administrativa, sem demonstração de conduta dolosa ou temerária por parte da instituição financeira, configurando-se hipótese de engano justificável nos termos da ressalva expressamente prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Respeitosamente, não comungo desse entendimento.

A questão nuclear que se impõe resolver transcende a mera análise subjetiva da conduta do fornecedor, demandando compreensão sistemática e evolutiva do microssistema consumerista à luz da constitucionalização do direito privado e da funcionalização dos institutos civilísticos.

Reconhecida a abusividade das práticas contratuais adotadas pela instituição financeira, impõe-se a restituição dos valores pagos a maior pela autora. A sentença determinou a restituição de forma simples, não em dobro, sob o fundamento de não estar demonstrada a má-fé da requerida.

Embora a parte autora apelante tenha recorrido sobre este ponto, trago o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
EREsp 1413542/RS
, no sentido de que a má-fé não é requisito necessário para a devolução em dobro, bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, a saber:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado)."

(...)"

Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos." (Corte Especial, j. Em 21/10/2020, DJe 30/3/2021 – grifo nosso)

Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS precedentes prévios necessários), no
Tema 929
:

"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo."

Porém, houve modulação daquele entendimento:

"29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

Após o julgamento paradigma, o colendo STJ já assentou:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À UNIVERSIDADE. ALUNA DO CURSO DE MEDICINA JÁ GRADUADA EM BIOMEDICINA. DISPENSA DE MATÉRIAS JÁ CURSADAS NA MESMA INSTITUIÇÃO. EXIGÊNCIA DE EXAME DE PROFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 1. A jurisprudência desta Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990, exceto no caso de engano justificável, circunstância não aventada pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 5.2.2013; STJ, AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11.9.2012. 2. Agravo Regimental não provido. (...) O acórdão embargado é da Terceira Turma e o paradigma é da Segunda Turma. De início, importa delimitar a divergência existente nos aludidos julgados. O acórdão embargado foi categórico ao firmar entendimento de que para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. O acórdão paradigma, por sua vez, decidiu a controvérsia com entendimento contrário ao acórdão embargado. Em sentido oposto, o paradigma assentou a obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990, exceto no caso de engano justificável. (...) Desse modo, as repetições de indébito relativas às cobranças discutidas nesta demanda e praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro. O acórdão embargado, portanto, deve ser parcialmente reformado para enquadrar-se no decidido pela Corte Especial no EREsp n. 1.413.542/RS. (...)" (STJ - EREsp: 1498617 MT 2014/0277943-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/06/2024 – grifos e destaques nosso)

O julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.413.542/RS pela Corte Especial do STJ representa marco hermenêutico fundamental na interpretação do CDC, estabelecendo superação definitiva do entendimento subjetivista anterior mediante fixação de tese jurídica objetiva. A decisão, relatada pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, resolveu dissídio jurisprudencial consolidado entre a Primeira e Segunda Seções do STJ sobre a necessidade de elemento subjetivo para caracterização do dever de restituição em dobro.

Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça,
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Esta formulação representa superação epistemológica fundamental do paradigma subjetivista anterior, privilegiando critérios objetivos de aferição da conduta empresarial. A transição do critério subjetivo (má-fé/dolo) para objetivo (violação da boa-fé objetiva) reflete sofisticada evolução hermenêutica alinhada à constitucionalização do direito privado e à funcionalização dos institutos civilísticos. A boa-fé objetiva, consagrada no art. 422 do Código Civil e nos arts. 4º, III, e 51, IV, do CDC, transcende análise psicológica da intenção do agente para estabelecer padrão comportamental objetivo baseado na lealdade, transparência e cooperação contratual.

Esta mudança hermenêutica harmoniza-se com a teoria objetiva da responsabilidade civil consumerista, estabelecida no art. 14 do CDC, privilegiando critérios de imputação baseados no risco da atividade empresarial e na vulnerabilidade estrutural do consumidor. A exigência anterior de demonstração subjetiva de má-fé comprometia a efetividade da norma protetiva, criando dificuldades probatórias desproporcionais para o consumidor.

A decisão aplicou técnica de modulação prospectiva dos efeitos, limitando a aplicação da nova tese às "cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão" (30/03/2021). Esta modulação evidencia preocupação com segurança jurídica e proteção da confiança legítima dos fornecedores que atuaram sob paradigma hermenêutico anterior.

A modulação temporal cria regime jurídico híbrido de complexidade aplicativa considerável:

Período anterior a 30/03/2021: Aplicação do critério subjetivo (exigência de má-fé)

Período posterior a 30/03/2021: Aplicação do critério objetivo (violação da boa-fé objetiva)

O julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.498.617/MT, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, confirmou e refinou a orientação estabelecida no precedente paradigmático. A decisão foi categórica ao estabelecer aplicação temporal específica:

"8. Repetições de indébito relativas às cobranças praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro." (Relator: Min. Sebastião Reis Júnior. Corte Especial. Julgamento: 05/06/2024).

Esta confirmação jurisprudencial demonstra consolidação definitiva do entendimento, afastando alegações de instabilidade hermenêutica e estabelecendo critérios temporais precisos para aplicação prática.

No caso em análise, os contratos foram pactuados em 2023, período posterior a 30/03/2021, marco temporal estabelecido pela modulação de efeitos promovida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 929.

Dessa forma, considerando que a contratação ocorreu em momento posterior à data estabelecida para aplicação do critério objetivo (violação da boa-fé objetiva), impõe-se a incidência da tese jurídica firmada no EREsp 1.413.542/RS, segundo a qual
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo."

A conduta da instituição financeira apelada, ao efetuar cobrança mediante modalidade contratual diversa daquela efetivamente pretendida pela consumidora, caracteriza inequívoca violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva, notadamente os deveres de informação, transparência e lealdade contratual.

Com efeito, restou demonstrado nos autos que a apelante foi submetida a contratação de cartão de crédito rotativo com RMC quando sua intenção era a contratação de crédito consignado, modalidade substancialmente diversa e com condições contratuais significativamente mais vantajosas. A própria sentença reconheceu a irregularidade da conduta ao determinar a revisão da contratação e a requalificação da relação contratual.

Tal comportamento evidencia desrespeito ao padrão de conduta esperado de instituição financeira em suas relações negociais, consubstanciando violação objetiva ao princípio da boa-fé, independentemente da existência de elemento subjetivo de má-fé ou dolo.

A aplicação do critério objetivo estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça prescinde, portanto, da demonstração de intenção dolosa ou conduta temerária por parte do fornecedor, sendo suficiente a constatação da cobrança indevida em decorrência de comportamento contrário aos deveres de lealdade e transparência inerentes à relação consumerista.

Nesse contexto, não subsiste o fundamento adotado pela sentença e reiterado pelo douto voto condutor no sentido de configuração de "engano justificável" apto a afastar a incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC. A exceção legal do "engano justificável" deve ser interpretada restritivamente, aplicando-se apenas a situações excepcionais em que a cobrança indevida decorra de erro escusável e objetivamente verificável, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A imposição de modalidade contratual diversa daquela pretendida pelo consumidor, com evidente prejuízo econômico decorrente da aplicação de taxas e encargos substancialmente superiores, não pode ser qualificada como mero erro escusável ou engano justificável, mas sim como conduta contrária aos deveres de informação e lealdade que devem permear as relações de consumo.

Quanto aos demais pontos suscitados no recurso de apelação – existência de danos morais e majoração dos honorários sucumbenciais –, acompanho integralmente o entendimento esposado pelo Eminente Relator, reconhecendo que não merece acolhimento a pretensão da parte apelante.

Com efeito, a mera cobrança indevida, decorrente de modalidade de crédito diversa daquela pretendida pelo consumidor, conquanto configure ilícito contratual passível de reparação patrimonial, não é suficiente, por si só, para ensejar indenização por danos morais. Trata-se de aborrecimento cotidiano inerente às relações negociais, não atingindo a esfera extrapatrimonial da consumidora de forma a caracterizar lesão à dignidade, honra ou outros atributos da personalidade.

Da mesma forma, não se vislumbra ofensa à razoabilidade ou proporcionalidade no arbitramento de honorários advocatícios, considerando, então, que o percentual fixado se mostra adequado à natureza da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para o serviço, em observância aos critérios estabelecidos nos incisos III e IV do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DIVIRJO
do voto do Eminente Relator para, conhecendo do recurso,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, a fim de reformar a sentença recorrida apenas quanto à modalidade de repetição do indébito, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados pela instituição financeira apelada, nos termos do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, observando-se a tese jurídica firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 929 (EREsp 1.413.542/RS).

Mantenho, no mais, integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto à rejeição dos pedidos de indenização por danos morais e dos honorários advocatícios. Majoro os honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, considerando o provimento parcial do recurso.

É como voto.

EMENTA SUGERIDA:

Prezado Desembargador,

Analisando o voto divergente apresentado, elaboro a seguir o cabeçalho e a ementa padronizada, observando rigorosamente a estrutura estabelecida no Manual de Padronização de Ementas do CNJ (Recomendação CNJ nº 154/2024) e as diretrizes da tarefa proposta:

3ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – TJMT
Apelação Cível nº 1047382-89.2025.8.11.0041
Juízo de origem: 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
Recorrente: Maria Tereza de Oliveira Caldas
Recorrido: [Instituição Financeira]
Relator: Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Ementa:
DIREITO CIVIL, CONSUMERISTA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO ROTATIVO COM RMC QUANDO PRETENDIDA CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL. TEMA 929 DO STJ. CRITÉRIO OBJETIVO. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO POSTERIOR A 30/03/2021. APLICABILIDADE DA TESE. DANOS MORAIS E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. REJEIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação declaratória cumulada com pedidos de nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) revisar a contratação, afastando a natureza de cartão de crédito rotativo com RMC; (ii) requalificar a relação contratual como mútuo bancário convencional, aplicando taxas médias de mercado para crédito consignado; (iii) condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores cobrados indevidamente; e (iv) condenar ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a cobrança indevida decorrente de modalidade contratual diversa da pretendida pela consumidora, em contrato celebrado após 30/03/2021, enseja repetição do indébito em dobro, à luz da evolução jurisprudencial consolidada no Tema 929 do STJ; (ii) saber se a cobrança indevida configura dano moral indenizável; e (iii) saber se os honorários advocatícios fixados em 15% merecem majoração.

III. Razões de decidir

3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EREsp 1.413.542/RS, estabeleceu marco hermenêutico fundamental na interpretação do parágrafo único do art. 42 do CDC, fixando a tese do Tema 929: "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo".

4. A decisão paradigmática promoveu superação epistemológica do critério subjetivista anterior (exigência de má-fé ou dolo), privilegiando critério objetivo baseado na violação da boa-fé objetiva, em consonância com a constitucionalização do direito privado e a funcionalização dos institutos civilísticos.

5. A Corte Especial modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que o critério objetivo aplica-se às cobranças realizadas após 30/03/2021, data da publicação do acórdão, conforme confirmado nos EREsp 1.498.617/MT, que especificou: repetições relativas a cobranças entre 30/04/2008 e 30/03/2021 serão simples; cobranças posteriores a 30/03/2021 ensejam devolução em dobro.

6. No caso concreto, os contratos foram celebrados em 2023, período posterior ao marco temporal da modulação, impondo-se a aplicação do critério objetivo estabelecido no Tema 929 do STJ.

7. A conduta da instituição financeira, ao impor modalidade contratual diversa da pretendida pela consumidora (cartão de crédito rotativo com RMC em vez de crédito consignado), com aplicação de taxas e encargos substancialmente superiores, caracteriza inequívoca violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva, notadamente os deveres de informação, transparência e lealdade contratual.

8. A imposição de modalidade contratual prejudicial ao consumidor não configura "engano justificável" apto a afastar a incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC, devendo tal exceção legal ser interpretada restritivamente, aplicável apenas a situações excepcionais de erro escusável e objetivamente verificável.

9. O critério objetivo estabelecido pelo STJ prescinde da demonstração de intenção dolosa ou conduta temerária, sendo suficiente a constatação da cobrança indevida decorrente de comportamento contrário aos deveres de lealdade e transparência inerentes à relação consumerista.

10. Quanto aos danos morais, a mera cobrança indevida decorrente de modalidade contratual diversa, conquanto configure ilícito contratual passível de reparação patrimonial, não atinge a esfera extrapatrimonial da consumidora de forma a caracterizar lesão à dignidade, honra ou atributos da personalidade, tratando-se de aborrecimento cotidiano inerente às relações negociais.

11. Os honorários advocatícios fixados em 15% mostram-se adequados à natureza da causa, ao trabalho realizado e ao tempo exigido, em observância aos critérios do art. 85, III e IV, do CPC, não se vislumbrando ofensa à razoabilidade ou proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença apenas quanto à modalidade de repetição do indébito, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados. Sentença mantida quanto à rejeição dos pedidos de indenização por danos morais e majoração dos honorários advocatícios. Honorários recursais majorados em 2% sobre o valor da condenação atualizado.

Tese de julgamento:

"1. A repetição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC aplica-se quando a cobrança indevida, realizada após 30/03/2021, consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de elemento volitivo, conforme Tema 929 do STJ. 2. A imposição de modalidade contratual diversa da pretendida pelo consumidor, com aplicação de encargos substancialmente superiores, caracteriza violação objetiva aos deveres de informação, transparência e lealdade contratual, não configurando engano justificável. 3. A cobrança indevida decorrente de modalidade contratual irregular, por si só, não gera dano moral indenizável, constituindo aborrecimento inerente às relações negociais."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 4º, III, 42, parágrafo único, e 51, IV; CC/2002, art. 422; CPC/2015, arts. 85, III, IV e § 11, e 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 929; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; STJ, EREsp 1.498.617/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 05/06/2024, DJe 10/06/2024.

Eminentes Pares.
Peço vênia para divergir do Exmo. Relator e acompanhar a divergência instaurada pelo Vogal, Desembargador Luiz Octavio Oliveira Sabóia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025